Tribunal: TJMT
Processo: 1025592-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025592-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERNANDES JOSE BEZERRA JUNIOR - CPF: 029.923.871-77 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FERREIRA TALEVI - CPF: 135.902.368-25 (EMBARGANTE), WELINGTON BRASIL ZUCATO - CPF: 713.835.498-34 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), VITORIA MARIA LOPES - CPF: 395.150.258-42 (ADVOGADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), JESSICA CRISLAINE BORGES DOS SANTOS - CPF: 052.831.821-77 (ADVOGADO), ANGELA APARECIDA BONATTI - CPF: 721.199.181-04 (ADVOGADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), GENILDA SILVEIRA RIBEIRO - CPF: 866.312.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVANIA SILVEIRA RIBEIRO - CPF: 592.697.151-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANIA SILVEIRA RIBEIRO - CPF: 866.469.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS EXCESSIVOS. REDUÇÃO DOS VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por André Luiz Ferreira Talevi contra decisão da 1a Vara Cível de Rondonópolis, nos autos de Ação Reivindicatória, que fixou os honorários periciais em R$50.000,00 e determinou que o remanescente, de R$134.500,00, fosse arcado pelas autoras, beneficiárias da assistência judiciária. O agravante alega exorbitância nos valores fixados, argumentando que não atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que o reconhecimento do excesso pelo juízo a quo, sem redução efetiva, manteve a onerosidade da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os honorários periciais fixados atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
(ii) estabelecer se é necessária a redução dos valores para evitar onerosidade excessiva à parte responsável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz deve fixar os honorários periciais com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade, a natureza do trabalho e o tempo despendido.

4.

Os valores propostos pela empresa pericial, totalizando R$134.500,00, baseiam-se em critérios de especialização técnica e nas tabelas do IBAPE/MT, mas demonstram onerosidade excessiva para a parte responsável, configurando violação ao acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF).

5.

O reconhecimento do excesso pelo juízo a quo, sem a redução efetiva do montante, implica manutenção prática do valor abusivo, contrariando a justiça distributiva e os parâmetros legais.

6.

A redução dos honorários para R$50.000,00, rateados entre todas as partes no polo ativo, equilibra o ônus financeiro sem aviltar o trabalho do perito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho e a capacidade financeira das partes.

2.

Valores reconhecidamente excessivos devem ser reduzidos para garantir o acesso à justiça sem aviltar o trabalho técnico.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1025592-12.2024.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Reivindicatória, fixou os honorários periciais em R$50.000,00, bem como, o remanescente a cargo das autoras (Genilda Silveira Ribeiro, Gilvânia Silveira Ribeiro e Silvania Silveira Ribeiro) beneficiárias da assistência judiciária.

O agravante alega que o valor cobrado pelo perito não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Afirma que é desarrazoada a quantidade de horas para a elaboração do laudo, bem como da resposta aos quesitos.

Aduz que foi reconhecido o excesso dos honorários, e não há como se determinar o recolhimento de parte dos honorários pelo Agravante e o “remanescente” pelas outras partes constituintes do polo, ainda que beneficiárias da AJG, pois em última análise estaria se mantendo o valor dos honorários, reconhecidamente abusivos.

Entende que deve ser designado outro profissional para executar o trabalho.

Efeito suspensivo deferido no Id 245204659-pág. 01/02.

Contraminuta no Id 249596661-pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante impugna, em Ação Reivindicatória, a decisão que fixou os honorários periciais em R$50.000,00 e determinou que o valor remanescente de R$134.500,00 ficasse a cargo das autoras (Genilda Silveira Ribeiro, Gilvânia Silveira Ribeiro e Silvania Silveira Ribeiro) beneficiárias da assistência judiciária.

A Empresa MEDIAPE foi nomeada nos referidos autos e apresentou seus honorários no valor de R$ 134.500,00 (id.135620888), estimando as horas técnicas a serem dispendidas com base na TABELA do IBAPE/MT, tendo em vista a complexidade, o grau de conhecimento dos profissionais, a dificuldade dos quesitos e a metodologia a ser realizada, preferencialmente em atendimento as normas da ABNT.

A empresa mencionada afirmou que foram

solicitadas pesquisas e análises de 46 matrículas para serem apresentados no laudo pericial, e não só da matrícula no 45.659, objeto da lide
,
portanto, os trabalhos a serem executados exigiria mais expertise dos peritos judiciais.

Esclareceu que para o cálculo dos honorários técnicos periciais adotou-se a Tabela de Honorários Profissionais Modalidade Engenharia Civil imposta pelo Regulamento de Honorários para Avaliações e Perícias de Engenharia do IBAPE – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia/Mato Grosso, a qual delimita a aplicação de valor mínimo de
R$ 350,00 por hora técnica de serviço,
podendo ser elevado diante da complexidade.

Confira-se os valores discriminados abaixo:

a)

30 horas - estudo preliminar e análise dos autos = R$10.500,00

b)

20 horas - Vistoria do imóvel, coleta de informações para elaborar o laudo pericial = R$7.000,00

c)

80 horas - Diligência intermat para solicitação e acompanhamento da expedição dos documentos solicitados – R$28.000,00

d)

30 horas - Elaboração de mapas, carta imagem e croqui = R$10.500,00

e)

150 horas - Elaboração do Laudo Pericial = R$52.500,00

f)

60 horas - Resposta aos Quesitos = 21.000,00

g)

Custos operacionais de execução (combustível, diária auxiliar de campo, diligências, alimentação, hospedagem, despesas cartório) = R$5.000,00

h)

TOTAL DOS HONORÁRIOS = R$ 134.500,00

O Regulamento de Honorários do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícia de Engenharia de Mato Grosso assim dispõe:

Art. 10o - A remuneração será calculada à razão de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por hora técnica, de acordo com demonstrativo ANEXO, compreendendo todo o tempo efetivamente despendido para a realização de estudo prévio, vistorias ou pericias, buscas por elementos comparativos ou dados, estudos, análise documental, cálculos e demais atividades técnicas necessárias ao desempenho de suas funções.

Parágrafo Único - O custo por hora mencionado neste artigo não inclui despesas, que deverão ser cobradas conforme preceitua o Art. 7o. Parágrafo Primeiro – Os honorários resultantes da aplicação das disposições deste Regulamento estão sujeitos a acréscimos ou reduções, cumulativamente, nos seguintes casos:

a) Nos trabalhos em que a complexidade determine a aplicação de conhecimentos técnicos especializados, estes serão remunerados nas mesmas bases mencionadas neste artigo com acréscimo de até 50% (cinquenta por cento). Entende-se por conhecimentos técnicos especializados, aqueles decorrentes de cursos de extensão, de cursos de pós-graduação, ou quando o profissional for consultado ou contratado como especialista no assunto, objeto da contratação.

b) Acréscimos mínimos de 50% (cinquenta por cento) para os profissionais com experiência superior a 10 (dez) anos, e de 100% para profissionais com tempo de experiência superior a 20 (vinte) anos (ou notória experiência).

c) Acréscimo de no mínimo 20% (vinte por cento) nos serviços realizados fora do Município de domicílio do profissional, e de 25% (vinte e cinco por cento) nos serviços requisitados com urgência ou obrigatoriamente efetuados aos domingos, feriados ou períodos noturnos.

d) Acréscimo de percentual a ser previamente incluído no orçamento apresentado ao solicitante, a critério do profissional, nos trabalhos em zonas insalubres e/ou perigosas, e que, de outro modo, aumentem o risco pessoal do profissional e de seus auxiliares.

É sabido que o
Código de Processo Civil
não instituiu diretrizes para o arbitramento dos honorários periciais, de modo que o magistrado deve se valer dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de levar em consideração a natureza e complexidade do trabalho, o tempo despendido para a elaboração do laudo e o lugar da prestação do serviço.

O valor dos honorários periciais não pode onerar excessivamente a parte responsável pelo pagamento dessa remuneração, de modo a inviabilizar o acesso à Justiça (art.
5o
, inciso
XXXV
, da
CF
), ao tempo em que também não pode significar em aviltamento ao trabalho do profissional.

Observa-se que a proposta apresentou o valor
R$21.000,00, relativos a 30 horas de trabalho,
somente destinado
à resposta de quesitos
.

Importante observar, ainda, que o juiz
a quo

reconheceu o excesso dos honorários arbitrados, determinou que o recolhimento de parte dos honorários pelo Agravante e o “remanescente” pelas outras partes constituintes do polo, ainda que beneficiárias da AJG.

Contudo, se assim decidiu, em verdade manteve o mesmo valor dos honorários, reconhecidamente excessivos, pois o agravante arcaria com o pagamento de R$50.000,00 e o saldo remanescente ficaria por conta das outras partes.

Por esta razão,
dou provimento ao Recurso
para reformar a decisão agravada a fim de que sejam os honorários periciais reduzidos para R$50.000,00 e esse valor rateado entre todas as partes constituintes do polo ativo da demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024